Tribunal: TJSP
Processo: 0003998-70.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público. Ausência de elemento concreto que justifique a imprescindibilidade da realização de exame criminológico. Atestado de bom comportamento carcerário e inexistência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza no curso da execução. Longa pena a cumprir e gravidade do crime praticado que não

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público. Ausência de elemento concreto que justifique a imprescindibilidade da realização de exame criminológico. Atestado de bom comportamento carcerário e inexistência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza no curso da execução. Longa pena a cumprir e gravidade do crime praticado que não legitimam diferenciado tratamento para a progressão prisional. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003998-70.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WANDER FELIX DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
2
Voto no: 30382
Agravo no: 0003998-70.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Wander Felix da Silva
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO
REGIME
ABERTO.
Deferimento.
Insurgência
do
Ministério Público. Ausência de elemento concreto que
justifique a imprescindibilidade da realização de exame
criminológico. Atestado de bom comportamento carcerário
e inexistência de registro de falta disciplinar de qualquer
natureza no curso da execução. Longa pena a cumprir e
gravidade
do
crime
praticado
que
não
legitimam
diferenciado tratamento para a progressão prisional.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão (fls. 98/100) que deferiu o pedido de progressão ao regime
aberto ao sentenciado WANDER FELIX DA SILVA.
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, que
o indeferimento mostra-se de rigor por absoluta inexistência de prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
3
requisito subjetivo, já que não se providenciou o imprescindível laudo
criminológico, única forma capaz de se comprovar o mérito do apenado
(fls. 1/11).
Oferecida contraminuta (fls. 104/110), e mantida a r.
decisão (fls. 120), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo, cassando-se o regime mais brando de pena ou,
subsidiariamente, determinando-se a realização de perícia técnica (fls.
129/133).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual,
WANDER FELIX DA SILVA, qualificado nos autos, cumpre pena de
14 (quatorze) anos de reclusão pela prática de crime de homicídio
duplamente qualificado (artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código
Penal); com término previsto para 20 de maio de 2030 (fls. 85/86).
Reconheceu o MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José dos Campos (DEECRIM UR9), no
dia 1o de outubro de 2020, que o agravado reunia méritos para ser
beneficiado com a progressão ao regime aberto, juntado o atestado de
bom comportamento carcerário e preenchido o requisito temporal; daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
4
exsurgindo o recurso ministerial.
Com efeito, embora a Lei no 10.792/03 tenha
dispensado o parecer técnico como requisito à progressão, não o vetou,
sendo facultado ao Juiz requisitar o exame, desde que fundamentada a
decisão nos casos em que entenda necessário para a verificação do
mérito do reeducando; nesse sentido, o verbete vinculante de no 26, e a
Súmula no 439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Conquanto tenha o parquet ressaltado que o
sentenciado é autor de crime grave (homicídio qualificado), com longa
pena a cumprir (TCP previsto para 20/05/2030), não logrando
comprovar merecimento (fls. 4), não declinou, nas razões recursais,
elementos
concretos
e
individualizados,
ocorridos
durante
o
cumprimento da reprimenda, que apontassem demérito do agravado.
Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados
ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não
justificam diferenciado tratamento, para a progressão de regime ou
livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
penal (AgRg no HC 590.666/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe 13/08/2020).
Desta forma, a hediondez ou a gravidade abstrata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
5
delito pelo qual o recorrido foi condenado, ou ainda a longevidade da
pena, não são argumentos idôneos para a confecção de exame
criminológico, tampouco para impedir a progressão de regime
carcerário.
Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM 'HABEAS CORPUS'.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. CASSAÇÃO PELA CORTE DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES.
1. Na hipótese, o Tribunal 'a quo' entendeu pela
necessidade de realização de exame criminológico,
em razão da reincidência do apenado, da
gravidade abstrata do delito (roubo) e da longa
pena a cumprir. Todavia, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, fundamentos
abstratos e genéricos, como os apresentados pela
Corte de origem, não justificam a exigência de
exame criminológico, bem como a análise do
preenchimento do requisito subjetivo somente
poderá fundar-se em fatos praticados durante a
execução penal.
2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC
590.322/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
18/08/2020, DJe 24/08/2020).
'HABEAS
CORPUS'
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE DO PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA A
REALIZAÇÃO
EXAME
CRIMINOLÓGICO
BASEADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
6
DELITOS E NA LONGEVIDADE DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL NÃO INTERPOSTO. 'WRIT' ORIGINÁRIO
INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.
Em
consonância
com
a
orientação
jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
'habeas' corpus substitutivo de recurso próprio
(cf.: HC 358398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe 9/8/2016).
2. A questão referente à necessidade de realização
de exame criminológico para a análise do pedido
de progressão de regime não foi analisada no
Tribunal de origem, circunstância que, em regra,
impede a sua apreciação por esta Corte (cf.: HC
409.856/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe 31/10/2017).
3. A hipótese em análise demonstra flagrante
ilegalidade ao direito de locomoção do paciente,
pois o Magistrado, ao determinar a realização da
referida perícia, baseou-se exclusivamente na
gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir.
4. Esta Corte possui o entendimento de que a
determinação
para
se
realizar
exame
criminológico deve apresentar fundamentação
relacionada a algum elemento concreto da
execução da pena, não se admitindo a simples
referência à gravidade abstrata do delito ou à
longevidade da pena, como no caso concreto.
5. 'Habeas corpus' não conhecido. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
7
concedida, de ofício, para determinar que o Juízo
das Execuções Criminais reaprecie o pedido de
progressão de regime com base nos fatos ocorridos
no curso da execução da pena do paciente (HC
581.022/SP,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
23/06/2020, DJe 29/06/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PETIÇÃO
INFORMANDO
ANULAÇÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. FATORES
RELACIONADOS AO CRIME NÃO JUSTIFICAM
TRATAMENTO
DIFERENCIADO
PARA
PROGRESSÃO.
DESNECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES
PARA
ANÁLISE
DA
PROGRESSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Apenas se admitem embargos de declaração
quando
evidenciada
deficiência no acórdão
recorrido com efetiva obscuridade, contradição,
ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do
CPP.
2. A sentença que homologou a falta grave foi
anulada por ocasião do julgamento de agravo em
execução, restando apenas a gravidade do crime
de homicídio, o que não configura, de fato,
justificativa plausível para a determinação de
realização de exame criminológico, pois os fatores
relacionados ao crime praticado não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de
regime, nem exigência para realização de exame
criminológico.
3. Tendo em vista a anulação da decisão que
regrediu o paciente ao regime fechado, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
8
necessidade de nova manifestação do Juízo das
execuções acerca do tema, o que impede à análise
da progressão ao aberto por esta Corte, sob pena
de indevida supressão de instância.
4. Embargos de declaração acolhidos para
conceder o 'habeas corpus' e afastar a necessidade
de exame criminológico, determinando o envio dos
autos ao Juízo das execuções para a análise do
direito de progressão de regime ao paciente (EDcl
no AgRg no HC 538.640/SP, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
05/05/2020, DJe 15/05/2020).
No caso em tela, o atestado de bom comportamento
carcerário emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional (fls. 89) e a
ausência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza desde que
iniciada a execução (fls. 91) demonstram o preenchimento do requisito
subjetivo pelo agravado para a benesse concedida.
Demais disso, quando submetido, antes de progredir
ao regime intermediário, ao exame criminológico, obteve parecer
favorável.
Naquela ocasião, o relatório psicológico (fls. 65/66)
destacou que o reeducando apresentou juízo crítico adequado acerca de
seus atos delitivos, reconhece que este estava em desacordo com a
moral social (fls. 66); estabelece associações entre a prática
transgressora e os motivos que o levaram à conduta (idem, fls.); possui
planos condizentes ao seu potencial de ação no meio, que são passíveis
de concretização se amparados pelo apoio social e familiar (idem, fls.);
apresentou motivação para reinserir-se no mercado de trabalho (idem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003998-70.2020.8.26.0520 -Voto no 30382 CI
9
fls.); e contará com o apoio da mãe e da esposa que irão ampará-lo e
abrigá-lo para recomeçar seu convívio em liberdade (idem, fls.).
Da mesma forma, o relatório social (fls. 67/68)
apontou que o sentenciado menciona arrependimento através de
avaliação reflexiva (fls. 67); ostenta vínculos familiares preservados
através de visitas de sua mãe e de sua esposa e correspondências delas,
que o tem acompanhado durante sua reprimenda (idem, fls.); e elabora
planos de futura reintegração, contando com apoio de sua família para
alcance dos objetivos (fls. 68).
Não se pode olvidar, ainda, que desde que
promovido ao regime aberto não aportaram aos autos principais (PEC no
0002194-02.2017.8.26.0996) notícia de que tenha cometido outro delito
ou qualquer ato que ensejasse sua regressão.
Por
tudo
isto,
impossível
acolher-se
o
inconformismo ministerial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR